Tribunal: TJPA
Processo: 0023435-36.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023435-36.2019.8.14.0401

APELANTE: ALISSON NATANAEL DA SILVA NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS.
3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4) -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ALISSON NATANAEL DA SILVA NEVES
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, tendo sido a reprimenda substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante postulou por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas, bem como pela desclassificação do ilícito para o de consumo pessoal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que no dia 04/10/2019, por volta das 11h, os policiais civis Waldecy Alkemin Ferreira, Jone Ramos Pinheiro e Nelma Suely Souza de Moraes receberam determinação para apurar a veracidade do DISQUE-DENÚNCIA, dossiê no 250218, relatando que no imóvel localizado na Vila União, entre as casas de número 3 e 5, bairro do Guamá, nesta cidade, um casal – identificado como Caçador e Paola - estava cometendo o crime de tráfico de drogas.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o local, onde foram recebidos por uma senhora, a qual foi informada do teor do disque-denúncia. Os denunciados PAOLA KAREN PIRES COSTA e ALISSON NATANAEL DA SILVA NEVES estavam na casa e, no primeiro momento, negaram a acusação.

Durante a realização do procedimento de revista, os agentes públicos encontraram no banheiro, localizado nos fundos do andar de cima, próximo ao telhado, 60 (sessenta) 'trouxas de maconha" (textuais) Também foram apreendidos no imóvel dos denunciados vários pedaços pequenos de plásticos cortados, dois potes contendo substância esbranquiçada e, dentro de uma gaveta, a quantia de R$ 113,00 (cento e treze reais) em espécie.

Após a apreensão das drogas, os denunciados assumiram a propriedade das mesmas e confessaram que comercializavam entorpecentes no imóvel. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e os denunciados conduzido à Seccional do Guamá.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou os denunciados, com espeque no art. 33 da lei 11.343/2006.

Em razão do fato, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como, pela desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2019.01.005145-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: 60 (sessenta) embrulhos feitos com papel alumínio, com peso total de 35,0 (trinta e cinco gramas), testado positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como maconha.

Ao seu turno, a autoria do delito restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais civis Waldecy Alkemin Ferreira, Jone Ramos Pinheiro e Nelma Suely Souza Morais, ouvidos na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 18.12.2019, cujas mídias digitais foram migradas para o Sistema PJE.

A testemunha WALDECY ALKEMIN FERREIRA, policial civil que estava presente no momento do flagrante, descreveu com clareza os fatos ocorridos:

"(...) após determinação da delegada, eu e outros policiais dirigimos até a residência dos denunciados para averiguar a ocorrência de tráfico de drogas, onde encontrei uma senhora na porta, que após a ter conhecimento do teor da denúncia autorizou a revista no imóvel durante a revista, encontrei 60 (sessenta) trouxas de maconha no telhado do banheiro. Neste momento, chegou o seu marido, o denunciado ALISSON(...)”.

No mesmo sentido, a testemunha JONE RAMOS PINHEIRO ratificou em seu depoimento que:

“(...) a autoridade policial solicitou que eu e outros policiais fossemos verificar um dique-denúncia, que informava que um casal estava comercializando entorpecentes na residência deles (...) chegando no local, verifiquei que a casa estava em construção e que a porta estava aberta. Neste momento, relatei o teor da "denúncia' para uma senhora, que negou a existência de entorpecentes, mas autorizou a revista no imóvel. Durante a revista, 0 policial WALDECY encontrou em cima do banheiro, uma quantidade de entorpecentes e eu encontrei uma certa quantia de dinheiro (...) durante as buscas, o denunciado e a mãe dele estavam na residência também. Ao serem indagados, os denunciados informaram que eram usuários de drogas e a mãe do denunciado assumiu a propriedade da quantia em dinheiro (...)”

Por fim, a testemunha NELMA SUELY SOUZA DE MORAIS ratificou em seu depoimento, os fatos alegados pelas demais testemunhas de acusação ouvida em juízo, declarando que:

“(...) foi até a residência dos denunciados para averiguar a veracidade de uma "denúncia", que informava que eles estavam comercializando entorpecentes. Quando cheguei no local, a residência estava aberta e fui recebida pela mãe do denunciado. Dentro do imóvel estava presente os denunciados a realização de buscas na casa o policial WALDECY encontrou no telhado do banheiro, uma quantidade de entorpecentes. Também foi encontrada uma quantia em dinheiro (...)”

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do réu, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito formulado pelo apelante quanto
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico foi apreendida em poder do acusado, devidamente embalada e particionada de forma propícia a comercialização. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Demais disso, muito embora não tenha a acusada se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo a quo, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/04/2024